Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700107-02.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCILON RODRIGUES DA FRANCA IMPETRANTE: JOCILON RODRIGUES DA FRANCA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado KLEBER RODRIGUES SALES em favor de JOCILON RODRIGUES DA FRANCA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e manteve sua segregação cautelar, sob o fundamento de que o paciente, mesmo ciente de que o descumprimento das medidas cautelares impostas ensejaria a decretação de sua prisão, violou a área de monitoração eletrônica (id 22438405). O impetrante justifica que o paciente violou a zona de inclusão do monitoramento eletrônico quando estava à procura de emprego. Relata que o paciente soube da expedição de mandado de prisão preventiva em seu desfavor quando foi à delegacia de polícia buscar a segunda via de seu documento de identificação (RG). Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita. Argumenta que a inobservância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura mero descumprimento de condição obrigatória, porém não configura, em tese, a prática de falta grave. Aduz que a vítima não compareceu à audiência de instrução designada e, desde então, não foi localizada para ser intimada. Salienta que, embora esteja prevista a possibilidade de realização de audiências por videoconferências, nos termos da Portaria Conjunta n. 50/2020 do TJDFT, a unidade prisional ainda não disponibilizou a estrutura necessária para a realização do ato. O impetrante alega (a) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar; (b) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19; (c) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus. Tendo em vista que o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, foi determinada a intimação do causídico para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias das peças processuais necessárias para a análise da controvérsia (id 22465983). Posteriormente, foi deferido o pedido de dilação de prazo (id 22612816). No entanto, mesmo advertido de que a recalcitrância na instrução deficiente do feito ensejaria a inadmissão do writ, o impetrante quedou-se inerte, consoante certidão de id 22859545. É o relatório. Decido. Conforme consignado no despacho de id 22465983, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. O habeas corpus é meio impugnativo de cognoscibilidade estrita e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, sendo, portanto, ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANTENÇA DO REGIME ABERTO E INDULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. TESES DEFENSIVAS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, indicando, por meio de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado. 3. Ausentes documentos comprobatórios das irresignações defensivas, inviável a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e desprovido."(RCD no HC 378.999/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016) - grifos nossos. Na mesma linha, trilha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. 2. A verificação de eventual ilegalidade da prisão temporária e da ausência de fundamentação para a custódia cautelar depende da juntada aos autos de cópia legível dos documentos necessários para a apreciação da questão, em especial, da decisão combatida, ônus que o impetrante não se desincumbiu; o que impede o exame do mérito do writ. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1296649, 07442588720208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Com efeito, não é possível aferir - com um mínimo de segurança - o alegado constrangimento ilegal. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador